Tribunal: TJSP
Processo: 2017360-16.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2017360-16.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Angatuba, em que é embargante
COOPERATIVA DE CRÉDIO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAI, PARANAPANEMA,
AVARÉ - SICOOB CREDICERIPA, são embargados ROGÉRIO UMEDA BRANDÃO,
ELIZÂNGELA DE FÁTIMA MORAIS UMEDA BRANDÃO e MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO SILVA & MOURA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017360-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7696
2
Embargos de Declaração n° 2017360-16.2020.8.26.0000/50000
Embargante/ Agravado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itai,
Paranapanema, Avaré - Sicoob Crediceripa
Embargados/ Agravantes: Rogério Umeda Brandão e Elizângela de Fátima
Morais Umeda Brandão
Comarca: Angatuba Vara Única
Voto n° 7696
Embargos de declaração Omissão Não ocorrência Nítido
caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão
de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara
Embargos rejeitados
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 297/305 que deu provimento ao recurso
dos embargados na parte conhecida.
A embargante alega a existência de omissão porque
não houve comprovação de que o valor do aluguel é imprescindível para a
subsistência da família, podendo representar mera facilidade de efetuar o
pagamento das contas pendentes no Brasil. Argumenta que não restou
demonstrado que o crédito advindo da locação seja necessário à subsistência
dos embargados, vez que sequer foi demonstrada sua atual renda. Por fim,
pleiteia o acolhimento dos embargos com efeito modificativo.
Os embargados apresentaram resposta (fls. 6/8)
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos e no mérito
a hipótese é de rejeição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017360-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7696
3
Consigno que os embargos de declaração são
cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e obscuridades ou corrigir
erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Não há omissão alguma ou qualquer dos demais
vícios previstos no dispositivo legal invocado nas razões de inconformismo.
A questão levantada nos embargos de declaração foi
devidamente analisada e enfrentada, como trecho do julgado a seguir
transcrito:
“(...) Nos extratos de Edimara realmente há apontamentos dos
depósitos feitos pela Administradora Fabiano, referente ao aluguel
do imóvel, no valor de R$ 1.620,00 entre 10/11/2018 a 13/01/2020
(fls. 145/193).
Há diversos comprovantes de envio de mercadorias à agravante
Elizangela, no Japão, no período da locação (fls. 203, 208/209).
Ainda, em termo de audiência trabalhista ocorrida em 13/06/2018
o agravante, na qualidade de “proprietário” da reclamada,
comprometeu-se a pagar doze parcelas de R$ 500,00 à reclamada
por meio de depósito na conta corrente de sua advogada, Dra.
Nathalia Agazzi Gaioto (fls. 203/204). Valores que foram
depositados em agência bancária situada no Brasil, conforme
vários comprovantes de depósito (fls. 207)
Assim, ainda que o valor do aluguel do imóvel não tenha sido
remetido, por meio de depósito em conta corrente, aos agravantes,
há comprovação de que foi revertido à sua subsistência. Há
comprovante de remessa de produtos à agravante lá no Japão (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017360-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7696
4
203), vinculados às notas fiscais de diversos medicamentos (fls.
208/209). Ademais, o acordo judicial firmado pelo agravante,
ainda que na qualidade de sócio, estava sendo quitado aqui no
Brasil, ou seja, os agravantes estão no Japão mas deixaram
diversas obrigações pendentes aqui no Brasil, inclusive a empresa
executada.”
Nota-se que o conjunto probatório foi satisfatório no
sentido de que o valor do aluguel contribui para a subsistência dos
embargados.
Sendo assim, o v. acórdão apreciou os argumentos
necessários e abordou todas as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando o
entendimento da embargante a respeito.
Com efeito, os embargos têm nítido caráter
infringente, sendo que a parte embargante busca de fato a reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos de
declaração não são a via adequada.
Ademais, vale mencionar julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça a esse respeito: “A contradição que autoriza os
embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição
com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, Quarta Turma, REsp
218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j. 07/02/2002).
No mais, “o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados
por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017360-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 7696
5
(RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora